Tribunal: TJSP
Processo: 1007741-24.2014.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT EM MEMBROS SUPERIORES – LAUDO INSATISFATÓRIO - DÚVIDAS NO TOCANTE À EXTENSÃO DA INCAPACIDADE LABORATICA E COM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL/CONCAUSAL - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA E VERIFICAÇÃO DO ATUAL ESTADO CLÍNICO DO OBREIRO.

Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007741-24.2014.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
LUCIANA DA SILVA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1007741-24.2014.8.26.0248
COMARCA: INDAIATUBA - 1a VARA CÍVEL
APELANTE: LUCIANA DA SILVA BARBOSA JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14895
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

LER/DORT EM MEMBROS SUPERIORES
LAUDO
INSATISFATÓRIO
-
DÚVIDAS
NO
TOCANTE
À
EXTENSÃO DA INCAPACIDADE LABORATICA E COM
RELAÇÃO
AO
NEXO
CAUSAL/CONCAUSAL
-
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
PARA
RENOVAÇÃO
DA
PERÍCIA
MÉDICA
E
VERIFICAÇÃO DO ATUAL ESTADO CLÍNICO DO
OBREIRO.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Luciana da
Silva Barbosa em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, aduzindo, em
síntese, que teve sua capacidade laborativa reduzida por força de lesões por esforços
repetitivos LER/DORT em membros superiores, moléstia atribuída às condições
adversas do ambiente laboral, atuando como vigilante. Postula pelo restabelecimento
do auxílio-doença a ser concedido em sede de tutela de urgência e a condenação da
autarquia ao pagamento de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, além do
encaminhamento a processo de Reabilitação Profissional.
O pedido de concessão dos efeitos da tutela
antecipada foi indeferido por meio da decisão de fls.28.
Regularmente citado (carta precatória juntada aos
27.01.2015 fls.31/32), apresentou o INSS contestação às fls.33/46, pugnando pela
improcedência da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Réplica às fls.53/55.
Realizou-se a prova médica (laudo às fls.116/131).
A sentença de fls.144/146 julgou improcedente o
pedido inicial, sob o argumento de que a autora não ostenta a qualidade de segurada,
condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em
R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo
Civil, verbas de sucumbência estas que deverão ser executadas nos moldes do artigo
98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora benefíciária da
Justiça Gratuita.
Inconformada, interpôs a autora recurso de apelação às
fls.148/153, alegando que, conforme informado na inicial está incapacitada para a
função que foi contratada (vigilante) e existe documentação médica elaborada por
médicos e laudo pericial. Aduz que, preenche os requisitos para receber o auxílio-
acidente, pois, ostenta a qualidade de segurada, tendo em vista que o CNIS
comprova que laborou para a empresa Quality Serviços de Segurança e Vigilância
Patrimonial Ltda, no período 02.02.2013 a 14.11.2015. Por fim, refere que, as
perícias médicas elaboradas pelos peritos que atuaram na esfera trabalhista e
judicial, comprovam a redução de sua incapacidade e o nexo causal, razão pela qual,
faz jus aos benefícios postulados.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de
fls.163).
Em seguida, os autos foram remetidos ao Tribunal
Regional Federal da 3o Região, que declinou de sua competência para apreciar e
julgar a matéria, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual (fls.164/166).
É o relatório.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional, decorrente de lesões por esforços repetitivos LER/DORT em
membros superiores, moléstia atribuída às condições adversas que suportou a autora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
atuando como vigilante.
No entanto, a despeito da conclusão da prova médica
produzida e do desfecho dado à demanda pelo Juízo a quo, os elementos dos autos
não se mostram convincentes e aptos para aferir, com segurança qual a extensão da
moléstia reclamada e se elas decorrem do tipo de atividade desenvolvida pela
obreira.
Isso porque, pairam dúvidas a respeito do nexo
etiológico, pois não foi realizada vistoria no local de trabalho e não foram descritas
as atividades desenvolvidas pela autora. Note-se que, o perito reconheceu o liame
ocupacional, valendo-se tão somente das informações prestadas pela obreira na
ocasião da perícia, no sentido de que realizou atividades de labor que exigia esforço
físico com os membros superiores (fls.118).
Assim sendo, diante das fragilidades verificadas na
prova pericial, entendo necessária a renovação da perícia médica, a fim de se
perquirir a real extensão da moléstia reclamada e a existência ou não de nexo
etiológico, possibilitando um correto e seguro desfecho à demanda.
Nesse sentido, entendo que, in casu, é necessário que o
julgamento seja convertido em diligência, a fim de que o médico de confiança desta
Corte possa avaliar com clareza, mediante a realização de exames pertinentes, se
efetivamente a obreira ostenta prejuízo funcional decorrente das lesões elencadas na
petição inicial, de forma a merecer o amparo infortunístico postulado, além de
posicionar-se quanto à existência ou não de incapacidade laborativa. Na hipótese
de incapacidade constatada, deverá qualificar o grau, indicando se é total ou
parcial, permanente ou temporária.
O perito também deverá esclarecer com base nas
informações prestadas pela empregadora, se, eventuais moléstias constatadas, foram
ocasionadas pelo trabalho desenvolvido ou se atuaram como concausa em eventual
quadro clínico anteriormente instalado.
Para tanto, nomeio o Dr. Gilberto de Castro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Brandão, médico da Divisão de Perícias Acidentárias da Capital/SP, que será
intimado a apresentar o laudo em 60 (sessenta) dias, arbitrando seus honorários em
R$ 900,00 (novecentos reais), cabendo ao INSS efetuar o depósito, no prazo de 30
(trinta) dias.
Faculto às partes a possibilidade de oferecer quesitos
complementares.
O cartório providenciará a designação da data e
intimação da autora, por meio de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento
na data agendada. Com a vinda do laudo, deverão as partes ser intimadas para
manifestação, retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do
julgamento. Ressalto que a ausência injustificada da obreira ao ato designado,
implicará em preclusão da prova pericial, o que autoriza o julgamento do feito
no estado em que se encontra.
Sem prejuízo, oficie-se à empregadora Quality
Serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda, situada no endereço indicado a
fls.18, solicitando informações detalhadas a respeito de todas as atividades
desenvolvidas pela obreira em questão, juntando, inclusive Perfil Proffisiográfico
Previdenciário - PPP, caso existente. Ressalto que o ofício deverá conter a
qualificação completa da autora, para viabilizar a localização dos documentos
requisitados.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência, para realização de nova perícia médica, nos termos
expostos na fundamentação.

NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público